Tribunal: STF
Processo: ADI 6218
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa



    Ação direta de inconstitucionalidade. Estado do Rio Grande do Sul. Proibição da prática da pesca de arrasto tracionada por embarcações motorizadas na faixa marítima da zona costeira gaúcha (Lei estadual nº 15.223/2018). Competência concorrente suplementar dos Estados-membros em tema de pesca e proteção ambiental (CF, art. 24, VI). Direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (CF, art. 225). Precedente específico do Plenário desta Corte.



    1. Impugna-se a constitucionalidade da vedação estadual à pesca de arrasto motorizado no mar territorial da zona costeira gaúcha, ao fundamento de afronta à competência do Congresso Nacional para “legislar sobre bens de domínio da União” (CF, art. 20, VI, e 48, V).



    2. Ao atribuir o domínio do mar territorial brasileiro à União (CF, art. 20, VI) a Constituição outorgou-lhe a titularidade sobre esse bem público essencial e, ao mesmo tempo, submeteu o território marítimo ao regime de direito público exorbitante do direito comum, de modo a atender, com adequação e eficiência, às finalidades públicas a que está destinado.



    3. A relação de dominialidade sobre os bens públicos não se confunde com o poder de dispor sobre o regime jurídico de tais bens. As competências legislativas não decorrem, por implícita derivação, da titularidade sobre determinado bem público, mas do sistema constitucional de repartição de competências, pelo qual os entes da Federação são investidos da aptidão para editar leis e exercer a atividade normativa. 



    4. O domínio da União (CF, art. 20) não se confunde com seu território. Compreendido como âmbito espacial de validez de uma ordem jurídica (Kelsen), o território da União se estende por todo o espaço terrestre, aéreo e marítimo brasileiro, sobrepondo-se ao território dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de modo que, embora integrando o domínio da União, o mar territorial brasileiro situa-se, simultaneamente, no espaço territorial da União, dos Estados costeiros e dos municípios confrontantes, sujeitando-se, ao mesmo tempo, a três ordens jurídicas sobrepostas: a legislação federal (ou nacional), estadual e municipal.



    5. Não cabe à União opor a soberania — cuja titularidade é exclusiva do povo brasileiro (CF, art. 1º, parágrafo único), no plano interno, e da República Federativa do Brasil, na esfera internacional (CF, art. 4º) — contra o Estado do Rio Grande do Sul. Entre a União e o Estado gaúcho não existe hierarquia, subordinação ou dependência, mas apenas autonomia.



    6. A competência da União para dispor sobre os “limites do território nacional” (CF, art. 48, V) refere-se apenas aos limites com países estrangeiros, não aos limites entre o chamado “território da União” e os demais entes da Federação. A legislação estadual impugnada não alterou os limites do território nacional, cuja definição resulta da legislação nacional (Lei nº 8.617/1993), editada conforme as diretrizes da Convenção de Montego Bay (Decreto nº 99.165/90).



    7. O Plenário desta Suprema Corte reconhece a plena validade jurídico-constitucional da vedação estadual à prática da pesca de arrasto no território marítimo dos Estados situados na zona costeira, forte no art. 24, VI, da Carta Política, no que assegura à União, aos Estados e ao Distrito Federal, competência para legislar concorrentemente sobre pesca, fauna, conservação da natureza, defesa dos recursos naturais e proteção do meio ambiente. Precedente específico (ADI 861, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 06.3.2020, DJe 05.6.2020).



    8. A Política Estadual de Desenvolvimento Sustentável da Pesca riograndense (Lei estadual nº 15.223/2018) observa estrita conformação com as diretrizes e normas gerais da Política Nacional de Pesca e Aquicultura da União (Lei nº 11.959/2009), cujo texto normativo veda expressamente no território marítimo brasileiro a prática de toda e qualquer modalidade de pesca predatória (art. 6º).



    9. Legitima-se, ainda, a legislação estadual questionada, em face da LC nº 140/2011, pela qual a União disciplinou as formas de cooperação com os Estados nas ações administrativas decorrentes do exercício das competências comuns relativas à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição, à preservação da fauna e da flora, inclusive marinha (CF, art. 23, VI e VII), delegando competência material aos Estados para formularem suas próprias Políticas Estaduais de Meio Ambiente, notadamente para exercerem o controle ambiental da pesca em âmbito estadual (art. 8º, XX).



    10. O Projeto REBYC II-LAC (extinto desde 2020) não ostenta a forma de acordo ou tratado internacional, não possui estatura positiva de lei, nem constitui parâmetro de controle de constitucionalidade das leis nacionais. Trata-se de convênio de intercâmbio de aprendizagem e experiência, firmado entre seis Estados partes da FAO, destinado a contribuir com o aprimoramento das legislações nacionais internas, não consubstanciando, por si mesmo, marco regulatório algum para a disciplina jurídica da atividade pesqueira.



    11. A livre iniciativa (CF, art. 1º, IV e 170, caput) não se revela um fim em si mesmo, mas um meio para atingir os objetivos fundamentais da República, inclusive a tutela e preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações (CF, art. 225).



    12. Ação conhecida e pedido julgado improcedente.